Tribunal: TJDFT
Processo: 0721760-07.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTES A CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerida, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu do Recurso Inominado e não proveu.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. O embargante alegou omissão e contradição no acórdão prolatado, sob o fundamento de que o Termos de Reserva não se confunde com um contrato de promessa de compra e venda, nem o prazo ali estabelecido seria obrigação do fornecedor. Destacou que o embargado realizou um cadastro prévio na CODHAB/DF, sendo indicado para realização de reserva habitacional. Observou que havia, apenas, uma pretensão futura e incerta sobre a possibilidade de aquisição do imóvel. Ressaltou que a alienação do imóvel se faz com a assinatura do contrato de compra e venda, não devendo ser considerado o prazo estipulado no Termo de Reserva. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu acolhimento para sanar as omissões apontadas, reformando o acórdão embargado e dando provimento ao Recurso Inominado.
5. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade. Os itens 9 e 10 do referido acórdão esclarecem o entendimento de que o prazo de entrega é o que consta no Termo de Reserva Habitacional, estando, portanto, de acordo com o Tema Repetitivo 996/STJ. O julgado invocado nos embargos não tem força vinculativa e se opõe ao entendimento desta Turma. Ausentes a omissão e contradição apontadas.
6. Recurso conhecido e não provido.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.